Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-14.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR POLICIAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a busca pessoal realizada no adolescente estava amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, de modo a legitimar a apreensão das drogas e, consequentemente, a responsabilização pela prática de ato infracional; (ii) verificar a possibilidade de aplicação o tráfico privilegiado e alteração da medida socioeducativa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal, por constituir medida invasiva, exige fundada suspeita objetiva e concreta, vedando-se diligências baseadas apenas em intuição policial. No caso, a busca pessoal se fundou em elementos fáticos legítimos, pois a abordagem ocorreu após a guarnição policial constatar atitudes suspeitas do acusado ao avistar a viatura.
4. Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a embasar o convencimento do julgador.
5. A materialidade e a autoria do ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas restaram demostradas, conforme declarações coesas das testemunhas policiais e apreensão de variedade e quantidade de substância entorpecente, além de vultosa quantia.
6. Inviável a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quando demonstrado que o histórico infracional evidencia o envolvimento do adolescente com atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.